Tribunal: TJPA
Processo: 0811041-61.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0811041-61.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

INTERESSADO: ALDIOLENO NUNES TEIXEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

CONFLITO
NEGATIVO DE C
OMPETÊNCIA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECLINIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DO ILÍCITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES CONEXOS. COMPETÊNCIA FIXADA PELO DELITO MAIS GRAVE. CONEXÃO PROBATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 76, INCISO I E III E ART. 78, INCISO II, ALINE A) DO CPP.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO JULGADO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e julgar procedente o Conflito Negativo de Jurisdição,
declarando a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, para processar e julgar o feito
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência em que figura como suscitante o
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa
e, como suscitado, o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa.

Em síntese, extrai-se dos autos que o
Dominus Litis
denunciou os réus ldiolenno Nunes Teixeira, Carlos Felipe Sobrinho Paz, Domingos Bezerra, Antônio Domingos de Carvalho Silva, Bruno Estefany Alves Souza, Diego Tavares da Rocha, Hiago Silva Cirqueira, Jonas Ribeiro de Jesus, Kaiandro da Silva Marques Ilario Enio da Silva Neto, Reinaldo Gomes da Silva, Willamis Monteiro Araújo, Raimundo Nonato Sá de Sousa e Leandro Pereira de Araújo, internos do Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes, por ter tentado fugir da referida unidade carcerária, agindo em concurso e constrangendo os agentes penitenciários, mediante o emprego de grave ameaça, configurando assim, os crimes dos arts. 352 e 146, §1º do CPB.

O
Parquet
denunciou ainda os réus Antônio Domingos de Carvalho Silva e Diego Tavares da Rocha, por portar ilegalmente arma de fogo, tudo no mesmo contexto fático, configurando o crime de porte ilegal de arma de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Distribuídos os autos ao MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá, este rejeitou a denúncia quanto ao crime do art. 352 do CPB, sob o fundamento de que o tipo penal não se adequa aos fatos narrados na exordial acusatória. Por outro lado, recebeu a denúncia referente ao crime do art. 14 da Lei 10.826/03. Quanto ao delito disposto no art. 146, §1º do CPB, argumentando que por se tratar de crime cuja pena, mesmo que em dobro, é inferior a 1 (um) ano de detenção, motivo pelo qual, declinou a competência para processar e julgar o presente feito, recaindo a distribuição ao juízo da 3ª Vara Criminal de Marabá.

Em sequência, o Juízo da 3ª Vara Criminal de Marabá suscitou conflito negativo de competência, suscitando a aplicação da regra do art. 76, incisos I e III, do CPP.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se pronunciou pela procedência do conflito, devendo ser declarada a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá para processar e julgar o feito.

É o relatório.

VOTO

Em análise atenta dos autos, após a leitura acurada da denúncia, constata-se que, os réus Aldiolenno Nunes Teixeira, Carlos Felipe Sobrinho Paz, Domingos Bezerra, Antônio Domingos de Carvalho Silva, Bruno Estefany Alves Souza, Diego Tavares da Rocha, Hiago Silva Cirqueira, Jonas Ribeiro de Jesus, Kaiandro da Silva Marques Ilario Enio da Silva Neto, Reinaldo Gomes da Silva, Willamis Monteiro Araújo, Raimundo Nonato Sá de Sousa e Leandro Pereira de Araújo, foram denunciados por ter, em tese, por volta das 07h00min, do dia 04 de janeiro de 2020, na condição de internos do Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes, tentado fugir da unidade prisional, agindo em concurso, tendo constrangido os agentes penitenciários mediante o emprego de grave ameaça.

Descreve ainda a exordial que, na mesma ocasião, os denunciados Antônio Domingos de Carvalho Silva e Diego Tavares da Rocha portavam arma de fogo em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Nessa esteira de raciocínio os réus foram denunciados pelos delitos previstos nos arts. 146, §1º e 352 do CPB, ao passo que os acusados Antônio Domingos de Carvalho Silva e Diego Tavares da Rocha, além dos aludidos ilícitos, também foram denunciados pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.

Recebidos os autos perante o juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá, a denúncia foi recebida tão somente quanto o crime do art. 14 da Lei de Armas, tendo sido rejeitada quanto ao crime do art. 352, ao passo que, em relação ao crime do art. 146, §1º do CPB, foi declinada a competência para um dos juizados criminais da Comarca, recaindo o feito sob a jurisdição da 3ª Vara Criminal de Marabá, a qual suscitou o presente conflito.

Adianto que o conflito de jurisdição merece acolhimento. Explico.

Com efeito, tendo sido os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da lei n. 10.826/2003) e constrangimento ilegal (art. 146 do CPB), praticados no mesmo contexto fático, prevalece a aplicação da regra de competência pela conexão, nos moldes do que disciplina o art. 76, incisos I e III do CPP, cuja redação passo a transcrever,
in verbis:

Art. 76.

A competência será determinada pela conexão:

I -
se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas
, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras;

(...)

III -
quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração
.

Destaca-se ainda que, embora o delito previsto no art. 146 do CPB se enquadre como de menor potencial ofensivo, cuja pena não ultrapassa dois anos, tratando-se de crimes conexos, a competência se firma no juízo competente para julgar a infração de natureza mais grave, isto é, a de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, conforme preceitua o art. 78, inciso II, alínea a) do CPP, a saber:

Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:

(...)

a) preponderará a do lugar da infração, à qual for cominada a pena mais grave;

Apenas para afastar qualquer dúvida, colaciono o seguinte precedente jurisprudencial,
in verbis
:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, NA FORMA MAJORADA E PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO - CRIMES CONEXOS - REMESSA AO JUÍZO SUSCITADO.

Havendo conexão entre crime comum e de menor potencial ofensivo, nos termos do art. 76, III, do CPP, a competência para apuração das infrações é da Justiça Comum, visto ser a competente para processar e julgar o delito punido com a pena mais grave, conforme o art. 78, II, "a", do CPP.

(TJMG -

Conflito de Jurisdição

1.0000.20.001267-2/000, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/06/2020, publicação da súmula em 03/07/2020)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - ARTIGO 24-A DA LEI MARIA DA PENHA - E LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ARTIGO 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL. NO CASO CONCRETO, TRATAM-SE DE INFRAÇÕES CONEXAS, QUE TIVERAM TRAMITAÇÃO CONJUNTA NO PRIMEIRO GRAU, COM A PROVA ORAL COLHIDA EM UMA ÚNICA SOLENIDADE. ASSIM, EM SE TRATANDO DE INFRAÇÕES CONEXAS, A COMPETÊNCIA É FIXADA PELO DELITO MAIS GRAVE (ARTIGO 129, § 9ª, DO CÓDIGO PENAL), DE MODO QUE O JULGAMENTO DO PRESENTE CONFLITO DEVE SER DA 1ª, 2ª OU 3ª CÂMARA CRIMINAL DESTE TRIBUNAL, NA FORMA DO QUE DISPÕE O ARTIGO 30 DA RESOLUÇÃO N° 01/98. SUSCITADA DÚVIDA DE COMPETÊNCIA. (Apelação Criminal, Nº 50068996320218210023, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Julgado em: 13-04-2022)

Diante do exposto, conheço e julgo procedente o presente conflito,
declarando a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, para processar e julgar a ação originária, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 18/03/2024